Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO SINISTRADO. AUSÊNCIA DE BAIXA DO REGISTRO PERANTE O DETRAN. PROVIDÊNCIA DE INCUMBÊNCIA DA SEGURADORA. OMISSÃO. IPVA. DÉBITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a ilegitimidade da parte autora sobre os IPVA’s posteriores ao dia 13/8/2011, referentes ao veículo descrito nos autos, impondo ao recorrente a obrigação de promover a retirada do nome da parte demandante de todos os encargos relacionados a este tributo que sejam ulteriores à referida data. O recorrente pretende a reforma da sentença “para acrescentar ao dispositivo sentencial que seja reconhecida a responsabilidade das seguradoras pelos débitos incidentes sobre o veículo a partir do sinistro.”
2. Sobressai dos autos que as seguradoras rés sub-rogaram-se nos direitos de propriedade sobre o veículo sinistrado (salvado), assumindo a propriedade do bem, todavia omitiram-se quanto às providências obrigatórias que lhes incumbiam de requerer a baixa do registro junto ao órgão de trânsito, a teor do art. 126 e seu parágrafo único do CTB e Resolução 11/98 do CONTRAN, que estabelece critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere, bem como os prazos para efetivação. O documento de ID 24528244 demonstra que o veículo ainda está na situação de “1 – EM CIRCULAÇÃO”, o que gera insegurança jurídica em relação à fidelidade do registro perante a autarquia de trânsito.
3. Em face da negligência das seguradoras em adotar providência legal, permitindo a cobrança de encargos administrativos e tributários gerados pelo automóvel, por certo, assumiram a responsabilidade pelo débito tributário incidente sobre o veículo, conforme delineado no art. 1o, §§ 10 e 16, da Lei n. 7.431/85 e Decreto n. 16.099/94, art. 4-A (Regulamento do IPVA).
4. Assim, conquanto não se possa atender a pretensão recursal, na forma como pleiteada (objeto do mesmo pedido deduzido em contestação), pois resultaria em indevida admissão de lide paralela entre corréus ou de pedido contraposto entre eles, contudo, em razão do efeito translativo recursal (art. 1.013, § 1o, CPC), e considerando, ainda, a decisão por demais genérica, proferida nos embargos de declaração (capítulo impugnado), mister o provimento parcial do recurso, (ID 24528871), apenas para declarar a responsabilidade das seguradoras/rés pelo IPVA incidente sobre o veículo sinistrado, até que seja providenciada a baixa do registro no DETRAN-DF.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, nos termos do item 4 acima. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.